Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de cumprimento provisório de astreintes fixadas pelo descumprimento de tutela de urgência de determinou que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, custeasse e autorizasse o tratamento do autor, incluindo procedimentos, exames e insumos necessários, em regime hospitalar ou domiciliar, em razão do acometimento de Covid-19, até o pleno restabelecimento, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. Extrai-se dos autos que a operadora de plano de saúde retardou por 36 (trinta e seis) dias a autorização de todos os procedimentos recomendados pelos médicos para o tratamento das sequelas da Covid-19 do autor. Em razão da demora, alguns dos exames, inclusive, chegaram a ser pagos às expensas do próprio autor e outros, pelo Poder Público.

3. O art. 537, § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Em complemento, o c. STJ consolidou o entendimento no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 706), no sentido de que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

4. Na hipótese, reputa-se excessivo o valor arbitrado a título de multa coercitiva, que, atualizado, atinge quantia superior a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo em vista que tal patamar é extremamente superior ao valor dos procedimentos médicos que a ré foi condenada a custear, em torno de R$8.000,00 (oito mil reais).

5. A redução da multa cominatória ao montante máximo de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), reveste-se de razoabilidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto, notadamente à finalidade coercitiva das astreintes, às condições econômicas das partes e o posterior cumprimento da mencionada obrigação de fazer. Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.